Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – SÚMULA 245 DO STJ - MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DESCRIMINAÇÃO CORRETA DO DÉBITO - QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada.
2. Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO JOSE CARVALHO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea de Grande/MT, nos autos da ação de busca e apreensão no 1024506-05.2021.8.11.0002, onde figura como parte contrária MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que (i) faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) ausência de constituição em mora do devedor, por ter sido enviada notificação genérica sem informar as parcelas devidas; (iii) ausência de constituição em mora do devedor, por ter sido notificado por quem é parte ilegítima, ilegitimidade da autora/agravada; (iv) inépcia da petição inicial por não ter sido composta por planilha com cálculos devidamente discriminados, tão pouco, pactuado entre as partes do percentual do Juros de Mora, e demais valores constantes da planilha.
Pugna pela concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito pede pelo provimento do recurso e reforma da decisão.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “b” do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
A observação se faz oportuna porque, para concessão da liminar pretendida, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", égide da Súmula 72, do STJ.
Do mesmo modo, o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei no. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:
“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).”
Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.
No presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada do demonstrativo do débito e da notificação extrajudicial expedida, tendente a comprovar a mora do devedor.
A mora foi devidamente comprovada, tendo a notificação sido enviada por aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato (ID 61978044-origem) e recebida, tal como informado pelo Correio, o qual goza de fé pública (ID 61978046-pág.1/3-origem).
Estando em mora o réu e cumprida a liminar da ação de busca e apreensão, o mencionado Decreto-Lei faculta-lhe o pagamento integral da dívida para que o bem alienado seja devolvido, livre de ônus.
Acerca de tal dispositivo, o STJ definiu sua interpretação através do julgamento do REsp no 1.418.593/MS, submetido ao regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC vigente). Foi firmada a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
A propósito:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÁLIDO PROTESTO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DA COMARCA E/OU SUA VENDA. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS. Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válido protesto e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, já decorrido o prazo de cinco (05) dias para o pagamento de que trata o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a remoção do bem apreendido para fora da Comarca e/ou sua venda. Ademais, é válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Gratuidade da justiça deferida à parte supostamente hipossuficiente. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70077249092, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/04/2018)
Anota-se, que na alienação fiduciária, a mora em sendo ex re, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, de modo que a notificação serve apenas à comprovação da mora do devedor, exigindo-se, para esse efeito, apenas a referência ao contrato inadimplido, o que ocorreu no caso em concreto, haja vista não ser preciso indicar o valor atualizado do débito, inexistindo qualquer alusão no DL no 911/69, bem ainda a Súmula 245, do STJ.
Nessa linha de raciocínio, tem-se a Súmula 245/STJ: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.
Logo, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.
Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, pois, tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça recursal.
Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de piso ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
Nesse sentido:
“E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – RAI no 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – j. 11/07/2018)
Dessa forma, deixo de analisar tais alegações, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo grau inferior.
Por fim, diante do requerimento firmado e da ausência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, hei por bem deferir a agravante, tão somente para efeito deste agravo, os benefícios da gratuidade da justiça.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =